Tribunal: TJMT
Processo: 1012997-15.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012997-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (IMPETRANTE), VITOR HUGO ERCICO CARDOSO - CPF: 054.717.621-00 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JOAO PAULO CAETANO DAMASCENO - CPF: 053.048.711-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SALES ARAUJO - CPF: 060.843.391-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK RODRIGUES BORGES - CPF: 066.283.081-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, VENCIDO O RELATOR QUE A CONCEDEU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALTA PERICULOSIDADE DO PACIENTE REVELADA – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, se demonstrada a alta periculosidade do paciente, acusado de integrar Associação voltada ao tráfico de drogas, ao que tudo indica, em plena atividade, tendo demonstrado em diálogos via
WhatsApp
, seu desejo de utilizar arma de fogo para intimidar e cobrar dívidas do comércio de drogas.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA

PACIENTE:

JOÃO PAULO CAETANO DAMASCENO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente,
nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n.
1010324-69.2022.8.11.0037
(PJe), em razão da prática, em tese, do delito tipificado no
art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso na data de
09/03/2023
, por força de mandado de prisão e busca e apreensão expedido em seu desfavor pelo d. juízo
a quo
, após a apuração, pela autoridade policial, de indícios de que o paciente estaria envolvido com o comércio ilícito de entorpecentes.

Requerida a
revogação
da prisão preventiva do paciente, o d. juízo
a quo
a
manteve
, por reputar inalteradas as circunstâncias que lhe deram azo quando de sua decretação.

Nesse ponto, suscita o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, por não se encontrarem presentes os
requisitos
que autorizam a segregação cautelar do paciente, especialmente no que concerne ao
periculum libertatis
, bem como por força dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, que é primário, possui residência fixa e se encontra disposto a colaborar com as investigações.

Com arrimo nessas assertivas, o impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a subsequente expedição do
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 170941677 ao ID 170941699.

Indeferida a medida liminar consoante decisão de ID
171182199, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 172382684.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 172717706).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOÃO PAULO CAETANO DAMASCENO
teve sua prisão preventiva decretada no bojo dos autos do Pedido de Busca e Apreensão n. 1010324-69.2022.8.11.0037, por força de investigações que indicavam seu envolvimento com o delito de
associação para o narcotráfico
.

Inicialmente, a autoridade policial representou por prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo telefônico em relação ao paciente e a outros
dezoito investigados
, com amparo em investigações que indicavam a prática, pelos representados, do delito de
associação para o narcotráfico
na cidade de Primavera do Leste/MT, inclusive por meio de
grupos de
WhatsApp
.

Após constatar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva
dos representados, com esteio na
garantia da ordem pública
, mormente em face do sofisticado
modus operandi
em tese empregado pelos investigados para a prática do delito, bem como em atenção à
conveniência da instrução criminal
.

Após o cumprimento do mandado de prisão do paciente, em
09/03/2023
, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
decidiu pela
manutenção do ergástulo
, por não constatar quaisquer alterações fáticas a ensejar a revogação da medida.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que, a princípio, a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
associação para o tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

De igual forma, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do Pedido de Busca e Apreensão n. 1010324-69.2022.8.11.0037, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Com efeito, o Relatório de Investigação n. 2022.13.88818, referente à análise pericial do aparelho celular de
Danielle Simone Damasceno
, presa em flagrante delito pelo crime de
tráfico de drogas
, é minucioso ao demonstrar, inclusive por meio de fotografias, a existência de diversos grupos de
WhatsApp,
com denominações como “
Tropa do Comprovante
” e “
Top 100
”, onde traficantes vinham anunciando, no âmbito do município de Primavera do Leste, a venda de drogas a usuários.

Em específico,
JOÃO PAULO CAETANO DAMASCENO
, primo de
Danielle Simoni Damasceno
, foi identificado pelos agentes policiais [“
João Primo”
— (65) 99924-8852] ao travar com
Danielle
diálogos acerca da venda de entorpecentes, notadamente maconha e
ecstasy
. Além disso, o paciente foi identificado pelos policiais fazendo menção ao desejo de empregar arma de fogo como instrumento para intimidar e cobrar dívidas oriundas do comércio malsão.

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
e atender à
conveniência da instrução criminal
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
.

Em sendo assim, não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o julgador a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves e constituem porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada ao paciente;
não vislumbro motivos para manter JOÃO PAULO apartado do convívio em sociedade
, mormente porque ele não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos autos demonstra que, apesar das diligências de busca e apreensão realizadas em sua residência,
não foram encontradas
, com o paciente, quaisquer substâncias entorpecentes, tanto que o
Parquet
lhe imputou exclusivamente a conduta típica prevista pelo
art. 35 da Lei n. 11.343/06
[associação para o narcotráfico], com esteio nos diálogos travados com
Danielle
Simoni Damasceno
, prima do paciente, acerca da venda de entorpecentes.

Ademais,
não consta dos sistemas informatizados acessíveis a este subscritor qualquer registro de condenações definitivas em desfavor do beneficiário do
writ
, devendo ainda se registrar que o paciente, que conta com 24 (vinte e quatro) anos (ID
170941678 - Pág. 2),
possui
residência fixa
na Comarca de Primavera do Leste/MT.

Por derradeiro, conforme consignado pelo d. causídico impetrante, as testemunhas arroladas pelo
Parquet
, quando do oferecimento da denúncia, consistem exclusivamente em
agentes estatais de segurança pública
, de que resulta mínimo risco de
turbação da instrução processual
, por parte do agente em liberdade, uma vez que não há vítimas ou testemunhas civis que possam ser contatadas ou coagidas.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOÃO PAULO CAETANO DAMASCENO,
tão somente para

SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, após ampla verificação de que o acusado não se encontra preso por outro motivo.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara:

Registre-se que o Exmo. Relator
concedeu a ordem
de
habeas corpus
impetrada em prol de
João Paulo Caetano Damasceno
para
substituir
sua prisão
preventiva
por medidas
cautelares diversas
da prisão previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

Para tanto, em síntese, o Exmo. Relator destacou os predicados pessoais favoráveis ao paciente (primário, jovem e com residência fixa) e que, após busca e apreensão em sua residência, nenhuma substância entorpecente foi localizada, sendo-lhe imputada, portanto, “apenas” a prática do crime de Associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº. 11.343/06).

Além disso, ressaltou ser desproporcional a medida extrema de privação da liberdade, concluindo que
“(...) o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública”
, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Entretanto,
data vênia
,
discordo do Exmo. Relator
.

E faço tal assertiva, pois, da análise pericial de aparelho celular constatou-se a existência de diversos grupos de
WhatsApp
, com denominações como “Tropa do Comprovante” e “Top 100”, onde traficantes vinham anunciando, no âmbito do município de Primavera do Leste, a venda de drogas a usuários.

Quanto ao paciente, extrai-se das informações judiciais, que ele
“(...) é primo da investigada DANIELLE SIMONI DAMASCENO, consta nos relatórios que, ambos travam vários
diálogos referentes a venda de drogas, notadamente maconha e ecstasy
. Ademais, em uma das conversas JOÃO aceita ajudar a prima a vender ecstasy, além disso,
há menção expressa nas conversas de dívidas oriundas de venda de maconha, e ainda do emprego de arma de fogo como instrumento para intimidar e cobrar dívidas oriundas do tráfico de drogas
”
– Destaquei – Id. 172382684.

Nesse contexto, entendo que, mesmo que o paciente ostente predicados pessoais favoráveis e tenha sido indiciado “apenas” por suposta autoria do crime de Associação ao tráfico de drogas,
há risco de abalo à ordem pública a ponto de ensejar a necessidade da prisão preventiva, eis, que ao que parece tal crime se encontra em plena atividade
.

Não se pode ignorar que o paciente manteve diálogos, via
WhatsApp
, acerca da venda de entorpecentes (maconha e ecstasy) e, ainda, ao ser informado que um indivíduo deixou de pagar R$400,00 de
“parada”
, o paciente disse que pegaria uma pistola para esperar
“os caras”
(Id. 170941681 - pág. 15).

Essa circunstância, por si só, já demonstra a alta periculosidade do paciente, que, além de possuir, em tese,
envolvimento com Associação para o tráfico
,
demonstrou estar disposto a utilizar arma de fogo para intimidar e cobrar dívidas do comércio de drogas
.

Nesse sentido, colaciono entendimento do STJ:

“(...) a prisão preventiva teve como fundamento o fato de a ora paciente ser membro de organização criminosa armada, composta por ao menos 22 agentes, especializada na prática de tráfico de drogas,
cabendo-lhe o papel de cobrança dos valores advindos da traficância.
Assim,
a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.
(...)” (HC n. 712.034/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). Negritei.

Portanto, concluo pela necessidade da custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, diante da revelada periculosidade da paciente no convívio social, em especial porque há fortes indícios de seu envolvimento com associação voltada ao tráfico de drogas em plena atividade diante do teor dos diálogos obtidos das conversas mediante Watsapp, inclusive, disposto a agir com emprego de arma de fogo.

Não bastasse, tratando-se, em tese, de membro de associação para o tráfico de drogas, deve ser levado em consideração que,
“(...) Conforme escólio jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(HC n. 652.443/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

Além do mais, é certo que se poderia cogitar de colocar o paciente em liberdade mediante o raciocínio de que, se condenado, dificilmente alcançaria o regime prisional mais gravoso (porque lhe é imputado delito cuja pena mínima cominada é de três anos de reclusão e porque é réu primário).

Entretanto, além de ser
inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional,
a natureza jurídica e finalidades da prisão preventiva é completamente distinta da natureza jurídica e finalidades da sanção penal e, por conseguinte, da do regime prisional.

E é nesse sentido que venho me posicionando em casos análogos, em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, de modo, que adotar entendimento diverso nesse caso em específico, acarretaria inobservância ao princípio da segurança jurídica.

A propósito, decidindo de forma diversa e colocando o paciente em liberdade porque, se condenado alcançaria regime prisional diverso do fechado, estaria exarando decisão contraditória com aquelas que venho proferindo há algum tempo, em que afasto a aplicação do princípio da homogeneidade entre as prisões dada a distinção de suas naturezas.

Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado:

“(...) A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. (...)”
(N.U 1008527-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023). Negritei.

Diante de todo o exposto, hei por bem, com a
maxima venia

divergir
do voto exarado pelo Exmo. Relator, de modo, que,
em consonância
com o parecer
ministerial,
denego
a ordem

de
Habeas Corpus
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Registre-se que o Exmo. Relator
concedeu a ordem
de
habeas corpus
impetrada em prol de
João Paulo Caetano Damasceno
para
substituir
sua prisão
preventiva
por medidas
cautelares diversas
da prisão previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

Para tanto, em síntese, o Exmo. Relator destacou os predicados pessoais favoráveis ao paciente (primário, jovem e com residência fixa) e que, após busca e apreensão em sua residência, nenhuma substância entorpecente foi localizada, sendo-lhe imputada, portanto, “apenas” a prática do crime de Associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº. 11.343/06).

Além disso, ressaltou ser desproporcional a medida extrema de privação da liberdade, concluindo que
“(...) o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública”
, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Entretanto,
data vênia
,
discordo do Exmo. Relator
.

E faço tal assertiva, pois, da análise pericial de aparelho celular constatou-se a existência de diversos grupos de
WhatsApp
, com denominações como “Tropa do Comprovante” e “Top 100”, onde traficantes vinham anunciando, no âmbito do município de Primavera do Leste, a venda de drogas a usuários.

Quanto ao paciente, extrai-se das informações judiciais, que ele
“(...) é primo da investigada DANIELLE SIMONI DAMASCENO, consta nos relatórios que, ambos travam vários
diálogos referentes a venda de drogas, notadamente maconha e ecstasy
. Ademais, em uma das conversas JOÃO aceita ajudar a prima a vender ecstasy, além disso,
há menção expressa nas conversas de dívidas oriundas de venda de maconha, e ainda do emprego de arma de fogo como instrumento para intimidar e cobrar dívidas oriundas do tráfico de drogas
”
– Destaquei – Id. 172382684.

Nesse contexto, entendo que, mesmo que o paciente ostente predicados pessoais favoráveis e tenha sido indiciado “apenas” por suposta autoria do crime de Associação ao tráfico de drogas,
há risco de abalo à ordem pública a ponto de ensejar a necessidade da prisão preventiva, eis, que ao que parece tal crime se encontra em plena atividade
.

Não se pode ignorar que o paciente manteve diálogos, via
WhatsApp
, acerca da venda de entorpecentes (maconha e ecstasy) e, ainda, ao ser informado que um indivíduo deixou de pagar R$400,00 de
“parada”
, o paciente disse que pegaria uma pistola para esperar
“os caras”
(Id. 170941681 - pág. 15).

Essa circunstância, por si só, já demonstra a alta periculosidade do paciente, que, além de possuir, em tese,
envolvimento com Associação para o tráfico
,
demonstrou estar disposto a utilizar arma de fogo para intimidar e cobrar dívidas do comércio de drogas
.

Nesse sentido, colaciono entendimento do STJ:

“(...) a prisão preventiva teve como fundamento o fato de a ora paciente ser membro de organização criminosa armada, composta por ao menos 22 agentes, especializada na prática de tráfico de drogas,
cabendo-lhe o papel de cobrança dos valores advindos da traficância.
Assim,
a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.
(...)” (HC n. 712.034/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). Negritei.

Portanto, concluo pela necessidade da custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, diante da revelada periculosidade da paciente no convívio social, em especial porque há fortes indícios de seu envolvimento com associação voltada ao tráfico de drogas em plena atividade diante do teor dos diálogos obtidos das conversas mediante Watsapp, inclusive, disposto a agir com emprego de arma de fogo.

Não bastasse, tratando-se, em tese, de membro de associação para o tráfico de drogas, deve ser levado em consideração que,
“(...) Conforme escólio jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(HC n. 652.443/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

Além do mais, é certo que se poderia cogitar de colocar o paciente em liberdade mediante o raciocínio de que, se condenado, dificilmente alcançaria o regime prisional mais gravoso (porque lhe é imputado delito cuja pena mínima cominada é de três anos de reclusão e porque é réu primário).

Entretanto, além de ser
inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional,
a natureza jurídica e finalidades da prisão preventiva é completamente distinta da natureza jurídica e finalidades da sanção penal e, por conseguinte, da do regime prisional.

E é nesse sentido que venho me posicionando em casos análogos, em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, de modo, que adotar entendimento diverso nesse caso em específico, acarretaria inobservância ao princípio da segurança jurídica.

A propósito, decidindo de forma diversa e colocando o paciente em liberdade porque, se condenado alcançaria regime prisional diverso do fechado, estaria exarando decisão contraditória com aquelas que venho proferindo há algum tempo, em que afasto a aplicação do princípio da homogeneidade entre as prisões dada a distinção de suas naturezas.

Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado:

“(...) A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. (...)”
(N.U 1008527-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023). Negritei.

Diante de todo o exposto, hei por bem, com a
maxima venia

divergir
do voto exarado pelo Exmo. Relator, de modo, que,
em consonância
com o parecer
ministerial,
denego
a ordem

de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023